Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a restituir à autora a quantia de R$370,50, desembolsada na compra da passagem aérea cancelada.
II. Recurso próprio e tempestivo. Ausente preparo recursal, ante o benefício de gratuidade de justiça deferido (ID 31408513). Contrarrazões ofertadas (ID 31408517).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a demanda ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. A controvérsia recursal reside em verificar se o transtorno experimentado pela recorrente configura indenização por dano moral.
V. Posto isso, tem-se que o dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
VI. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, observa-se que o cancelamento da passagem não gerou maiores transtornos capazes de romper com seu equilíbrio psicológico, até mesmo porque a parte comprou outra passagem e conseguiu realizar sua viagem, conforme seu próprio relato na inicial. Ademais, a presente hipótese não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a sua demonstração, o que não ocorreu, a teor do art. 373, I, do CPC.
VII. Desse modo, a manutenção à íntegra da sentença é medida que se impõe.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00, por equidade, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.
X. No mais, consigna-se que a parte recorrida junta aos autos comprovante de pagamento da condenação relativa à restituição do valor pago pela passagem.